Tribunal: TJDFT
Processo: 0734205-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734205-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SJP SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA, SAMARA SOUSA CASTRO, PERICLES COUTO BAHIA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SAMARA SOUSA CASTRO e outros, contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução no 0708118-12.2024.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, na 41a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 19/11 até 27/11) (ID 65581241), sobreveio petição por meio da qual o patrono dos agravantes informa a renúncia do mandato, em 18/11/2024, bem como demonstra a ciência das partes acerca da denúncia ao contrato (IDs 66347517 e 66347520). De acordo com o art. 112 do CPC: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.” Nesse contexto, intime-se a parte agravante, através de cartam, para que, observado o mencionado prazo de 10 (dez) dias, nomeie o sucessor, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração. Sobrevindo a constituição do novo procurador, promova a Secretaria da Turma as alterações necessárias no cadastro deste processo eletrônico. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2024 16:03:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador